Tribunal: TJDFT
Processo: 0729690-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729690-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERACINA PIRES MAGALHAES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GERACINA PIRES MAGALHÃES e Outro contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL e Outro (Proc. n. 0711369-60.2019.8.07.0018), pela qual o MM. Juiz a quo rejeitou pedido formulados pelo ora agravantes para que fosse aplicado aos cálculos da execução o IPCA-e como índice de correção monetária, tendo em vista o desprovimento, pelo e. STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. Aduzem que o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como índice de correção monetária caso o STF declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido, o que transitou em julgado, restando garantido aos recorrentes o direito de ter o seu crédito corrigido por índice idôneo de correção monetária. Entendem que ainda que o título executivo tivesse silenciado a respeito, a eventual coisa julgada contrária à pretensão dos agravantes não impediria a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública, como são os relativos às regras de correção monetária e de isenção tributária. Afirmam que não há se falar em preclusão, pois o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica em sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices podem ser extintos ou substituídos; que ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS. Observam que o STJ já decidiu em sede de recurso repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem; e que a mesma Corte Superior firmou entendimento recente de que é de aplicação imediata a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve trânsito em julgado, a lei nova que altera o regime de correção monetária (REsp no 1.943.749/DF, REsp no 1.948.910/DF, AREsp no 1.835.955/DF e REsp no 1.942.345). Asseveram que o julgado proferido pelo STF no RE 870.947, sob regime de repercussão geral, garantiu aos credores da Fazenda Pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária. Afirmam que a r. decisão agravada não se pautou pelo princípio da eficiência, pois, caso não reformada, obrigará os exequentes à propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e a TR. Por fim, alegam que o juízo singular não observou a eficácia vinculante do decidido pelo e. STF no RE 870.947 e agora na ADI 5348, o qual, em acórdão de embargos de declaração ao primeiro julgado, não modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida em acórdão anterior, que por sua vez julgara inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública. Colacionam julgados a embasar sua tese. Indicam todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, quanto ao risco de dano, a natureza alimentar do crédito e a expedição dos requisitórios em valor inferior ao efetivamente devido. Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, para acolher a impugnação dos agravantes e determinar ao juízo a quo que remeta os autos à Contadoria Judicial, a fim de ser aplicado aos cálculos, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. No mérito, a confirmação da tutela recursal e o provimento do recurso. Preparo regular IDs 29032076 e 29032077. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento dirigido contra a r. decisão que entendeu pela manutenção do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo, sendo este o constante da Lei no 11.960/09, o qual fora aplicado pelos exequentes nos cálculos que acompanharam a inicial do cumprimento de sentença em razão de sua vigência, à época. Nesse juízo de cognição sumária, entendo assistir razão aos agravantes. Primeiramente, é de se observar que não há comportamento contraditório por parte dos agravantes/exequentes, porquanto apresentaram cálculos de acordo com o índice de correção monetária vigente à época, o qual foi, posteriormente declarado inconstitucional. Nesse passo, legítimo o pleito formulado pelos exequentes a fim de que se utilize o índice aplicável à espécie em substituição ao índice aplicado pelos próprios credores quando da apresentação da planilha de cálculos, haja vista a declaração de inconstitucionalidade do índice utilizado, a natureza da obrigação – trato sucessivo, e da matéria – de ordem pública. Com efeito, o estabelecimento de índice de correção monetária, ainda que constante de sentença transitada em julgado, não representa óbice para a adoção de entendimento firmado em sede de repercussão geral, quando decretada a inconstitucionalidade da norma jurídica de regência pelo e. STF em controle difuso ou concentrado, prestigiando-se a autoridade do texto constitucional. Note-se, inclusive, que este é o norte estabelecido pelo Código de Processo Civil, que trata da hipótese de arguição de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, em sede de impugnação à execução, quando fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 535, III, §§5o a 8o do Códex processual. Nesse quadrante, destaco o entendimento firmado pela Corte Suprema que, em sede de repercussão geral – RE 870.947/SE (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Assim, uma vez definido pela Corte Suprema que a Taxa Referencial - TR não se presta à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, mister que se adote índice que promova a real recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo corolário lógico a aplicação, ao caso, do IPCA-e, conforme reconhecido no referido julgado, bem como fixado pelo e. STJ pela sistemática dos recursos repetitivos – Tema 905 (REsp 1.495.146/MG), nos seguintes termos: 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Quanto ao ponto, é de se ressaltar, ainda, que a e. Corte Superior possui entendimento pacificado de que a correção monetária e os juros de mora são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo ser aplicada no mês de regência à legislação vigente, razão pela qual não há se falar em ofensa à coisa julgada. Nessa linha, cito julgados desta e. Corte, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997. TEMA No 810 - REPERCUSSÃO GERAL. IPCA-E. OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Lançadas considerações suficientes para as conclusões alcançadas no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, não se cogita ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 2 - De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, "O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 3 - Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE - Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA-E. 4 - Não merece prosperar a alegação de violação à coisa julgada, suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, decorrente da aplicação, no que tange aos critérios da correção monetária e da incidência dos juros de mora, dos parâmetros interpretativos adotados pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG no 870.947 acerca do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997. Isso porque, tendo em vista o que dispõe o art. 535, III e § 5o, do CPC, não é exigível que se cumpra obrigação na forma determinada em título judicial que se pautou em interpretação inconstitucional de dispositivo de lei. 5 - Segundo o STJ, "os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada" (EDcl no AgRg no REsp 1210516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). 6 - Existindo no título executivo judicial apenas a fixação de que o débito deve ser corrigido pela TR, ou seja, pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, faz-se imperioso observar a orientação firmada pelo STF no bojo de acórdão paradigma da repercussão geral (Tema no 810), não sendo, portanto, o caso de se cogitar violação à coisa julgada em razão da utilização do IPCA-E, e não da TR, como índice de atualização monetária. 7 - Sendo escorreita, por aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 810 do STF, a atualização monetária do débito judicial da Fazenda Pública pelo IPCA-E, como autoriza a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, afasta-se o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Ente Público e o excesso de execução reconhecido. 8 - Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, exclui-se a condenação do Exequente/Agravante ao pagamento de honorários advocatícios - prejudicando a análise da insurgência recursal relativa à questão. Não há, contudo, de se fixar honorários advocatícios em desfavor do Executado/Agravado, uma vez que, de acordo com a Súmula 519 do STJ, "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1367185, 07175843820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS DE PROVENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE - julgado sob o regime da repercussão geral (Tema 810) - firmou entendimento de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial (TR), mesmo para caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda, entendimento este que transitou em julgado em 03 de março de 2020. 1.1. Tendo por base essa recente orientação do STF, a atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária, como é o caso dos autos, deve ser feita pela aplicação do índice IPCA-E., o qual reflete melhor as perdas inflacionárias, permitindo a melhor recomposição financeira da moeda corrente. 2. Embora o título executivo judicial contenha ordem para a incidência das regras do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 em relação a correção monetária do valor devido, pode o julgador modificar o índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário em repercussão geral sem que isto importe em violação a coisa julgada. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1362118, 07158124020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, com a remessa dos autos à Contadoria para novos cálculos. 2. No julgamento dos recursos especiais (REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.146/MG) e extraordinário (RE 870947/SE), afetados para julgamento pelo rito dos recursos constitucionais repetitivos (Tema no 810 do STF e Tema no 905 do STJ), que recentemente receberam julgamento de mérito pelas Cortes Superiores, foi reconhecida a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como fator de atualização monetária. 3. Em sessão realizada no dia 03/10/2019 o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, adotando entendimento de que não cabe a modulação do julgado que considerou inconstitucional a atualização da TR - Taxa Referencial na correção das dívidas da Fazenda Pública de natureza não tributária, para que sua eficácia tivesse incidência somente a partir da conclusão do julgamento. 4. Especificamente no que atine às condenações judiciais referentes a verbas postuladas por servidores públicos a partir de agosto de 2001, hipótese ocorrente nos autos, definiu-se que a condenação imposta à Fazenda Pública deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E. 5. Dessa forma, deve ser aplicado o referido índice à hipótese, pois segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada" (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1313108, 07301583020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei. De outra banda, verifica-se a ocorrência do risco de dano, ante a consequente expedição dos requisitórios em valor menor que o devido aos credores. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar ao juízo a quo que aplique aos cálculos do cumprimento de sentença na origem o IPCA-e como índice de correção monetária, em substituição à Taxa Referencial – TR. Oficie-se ao i. juízo a quo, dando-lhe conhecimento desta decisão. Intimem-se, devendo os agravados apresentarem contrarrazões, conforme disposto pelo art. 1.019, II, do CPC. BRASÍLIA, 16 de setembro de 2021 21:32:52. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator